Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736916-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra os agravados (autos n. 0706958-20.2022.8.07.0001), indeferida a sucessão processual da executada PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA pelo seu ex-sócio, decisão no seguinte teor: “Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, nas sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária. No caso dos autos, o distrato colacionado pela exequente no id. 237373252, pág. 03, demonstra que, procedida a liquidação da empresa executada PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, não houve valores a serem distribuídos ao sócio único. Logo, incabível a sucessão processual da empresa devedora pelo seu sócio, em face da inexistência de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição. A corroborar esse entendimento: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Finalmente, é importante salientar que a sucessão de empresa extinta não tem nenhuma afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no art. 50 do Código Civil. No âmbito das obrigações civil, o levantamento do véu da pessoa jurídica – que não se confunde com sua extinção – somente é possível quando estiver demonstrada a utilização abusiva da pessoa jurídica, seja decorrente de desvio de sua finalidade, seja por manifestação de confusão patrimonial. Não é esse o caso dos autos. Dessa forma, inexistindo distribuição de patrimônio ativo remanescente, incabível o pedido de redirecionamento da execução ao sócio. Indefiro, pois, o pedido retro de sucessão processual da pessoa jurídica PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 39.255.356/0001-01 por seu sócio JOAO PAULO BATISTA SILVA. Considerando que a coexecutada PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA não possui mais personalidade jurídica e capacidade processual, por ter sido extinta por liquidação voluntária, manifeste-se o exequente sobre a extinção do feito em relação a ela, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Prazo de 15 dias.” (ID 244816899, origem). Nas suas razões, as agravantes requerem, inicialmente, “os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista que passa por comprovadas dificuldades financeiras, conforme demonstrado pelos documentos que ora junta aos autos (documentos preparados pela contadoria)” (ID 75742371, p.2). No mérito, alegam que o art. 1.052 do Código Civil “não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização dos sócios quando a sociedade for extinta sem que haja a devida liquidação de seu passivo — especialmente quando não há patrimônio na empresa e a execução se torna frustrada” (ID 75742371, p.6). Sustentam que “a ausência de distribuição de patrimônio indica que o sócio não promoveu liquidação regular, o que caracteriza dissolução irregular. O sócio, ao extinguir a empresa sem pagar os credores, assume pessoalmente as obrigações da sociedade, por força do que dispõe o art. 1.028 do Código Civil” (ID 75742371, p.7). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “A não concessão do efeito pretendido, nos termos do artigo 1019, II, do NCPC, acarretará em uma longa batalha judicial. Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo juiz a quo” (ID 75742371, p.3). Ao final, requerem: “6.1) O recebimento deste Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a imediata inclusão de JOÃO PAULO BATISTA SILVA no polo passivo da execução, como sucessor da empresa extinta PHARMAMIDA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; 6.2) Ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer a sucessão processual do sócio, nos termos dos arts. 110 do CPC, 1.003, parágrafo único, e 1.028 do Código Civil.” (ID 75742371, p.9/10). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a efetuar o recolhimento do preparo (despacho de ID 75763328), a agravante recolheu o preparo (ID 76184554), renovando, contudo, o pedido de gratuidade de justiça, com pleito de restituição do valor recolhido (ID 76184745). É o relatório. Decido. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, nada a prover. O recolhimento do preparo enseja preclusão lógica do pleito, que, por essa razão, resta prejudicado. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2044210, 0709713-63.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. EMPRESA TERCEIRIZADA. VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 3. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. ( )” (Acórdão 2042600, 0712110-60.2024.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício. ( )” (Acórdão 2030638, 0734876-04.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito das agravantes, não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. As agravantes limitaram-se a sustentar, em termos genéricos, que “a não concessão do efeito pretendido acarretará em uma longa batalha judicial” (ID 75742371, p.3), não apresentados elementos objetivos que demonstrem risco imediato de lesão irreparável ou de difícil reparação a evidenciar a urgência da medida. Não bastam meras conjecturas acerca da duração ou complexidade do processo. O perigo da demora não se confunde com eventual preocupação de alongamento do litígio, nem pode ser presumido pela simples necessidade de aguardar o julgamento colegiado. É indispensável a comprovação de que a demora na prestação jurisdicional possa inviabilizar a utilidade da decisão final, hipótese não verificada no caso. E isto já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora